Tribunal: TJSP
Processo: 0004180-83.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão antecipada ou prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática do crime grave , que se encontra em regime semiaberto – Unidade prisional que conta com equipe médica - Ausência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão antecipada ou prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática do crime grave , que se encontra em regime semiaberto – Unidade prisional que conta com equipe médica - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente – Medida excepcional que não se justifica no caso em comento – Não demonstração de que a permanência do apenado no cárcere é inviável e de que a ele não vem sendo prestada atualmente a assistência adequada, na unidade prisional em que se encontra – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004180-83.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JONATHAN
BARBOSA DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-83.2020.8.26.0026 -Voto no 39237 - J
2
Agravo em Execução no 0004180-83.2020.8.26.0026
Origem: DEECRIM UR3/Bauru
Magistrado: Dra Renata Biagioni
Agravante: JONATHAN BARBOSA DE SOUZA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39237
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão antecipada
ou prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e
Recomendação 62/2020 do CNJ Pandemia COVID-19
Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter
de recomendação Agravante que, condenado pela prática do
crime grave , que se encontra em regime semiaberto Unidade
prisional que conta com equipe médica - Ausência de notícia
de que estaria sob risco iminente Medida excepcional que
não se justifica no caso em comento Não demonstração de
que a permanência do apenado no cárcere é inviável e de que a
ele não vem sendo prestada atualmente a assistência adequada,
na unidade prisional em que se encontra Recurso desprovido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo sentenciado JONATHAN BARBOSA DE
SOUZA, contra a r. decisão de fls. 78/81, a qual indeferiu o
pedido de progressão antecipada ao regime aberto ou prisão
domiciliar formulado em seu favor.
Sustenta o agravante, em síntese, que foi
o agravante progredido ao regime semiaberto e ainda aguarda
transferência. Requer, assim, sua imediata colocação no
regime adequado, ou, ainda, que venha cumprir sua pena em
regime aberto ou prisão domiciliar, em razão dos riscos da
pandemia do COVID-19 (fls. 01/15).
Contrarrazões ofertadas (fls. 86/92), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-83.2020.8.26.0026 -Voto no 39237 - J
3
r. decisão foi mantida (fls. 93), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 102/104).
Relatei.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
Por primeiro, verifica-se que em consulta ao
SAJ, o agravante foi transferido ao regime semiaberto no
último dia 05/07.
Não
se
ignora,
é
bem
verdade,
da
possibilidade de concessão da prisão albergue domiciliar, com
fulcro no art. 117, inciso II, da LEP, ainda que se trate de
condenação a regime prisional diverso do aberto.
Nesse sentido, vem se pronunciando o C.
STJ, conforme se pode extrair do aresto a seguir transcrito:
“EXECUÇÃO
PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR EM
RAZÃO
DE DOENÇA
GRAVE.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
OMISSÃO
DO
ESTADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
VERIFICADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no
sentido de
que
não
cabe habeas
corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-83.2020.8.26.0026 -Voto no 39237 - J
4
possível a concessão de prisão domiciliar ao
sentenciado, em cumprimento de pena em regime
fechado ou semiaberto, quando comprovada sua
debilidade
extrema
por
doença
grave
e a
impossibilidade de recebimento do tratamento
adequado
no
estabelecimento prisional.
(Precedentes.) 3. No caso dos autos, a prisão
domiciliar foi deferida ao paciente pelo Juízo da da
execução, "considerando o teor dos laudos médicos
carreados aos autos, bem como a manifestação
favorável
do
MP,
estando
presentes
as
condições previstas no artigo 117, II, da LEP".
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para restabelecer a decisão que concedeu
ao paciente prisão domiciliar, salvo se, por outro
motivo, estiver preso.” (HC no 345.803/RJ, Min.
Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03/05/2016, DJe
10/05/2016) (g.n.).
Todavia, para tanto e tal como assinalado no
aludido julgado, faz-se necessária a comprovação irretorquível
de que tal medida é imprescindível à situação concreta, sendo
certo que, no presente caso, em que pese a documentação
juntada, a relatar os problemas de saúde apresentados pelo
sentenciado, não se concluiu que sua permanência no cárcere
revela-se de todo inviável.
Por outro lado, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-83.2020.8.26.0026 -Voto no 39237 - J
5
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale
ressaltar
que,
além
de
não
demonstrada nenhuma infecção por parte do agravante pelo
vírus, não foi comprovada a falta de tratamento adequado, se
eventualmente necessário, ou mesmo que ele fosse do grupo de
risco.
Ao contrário disso, o agravante é jovem e
não há notícia de que possui a saúde debilitada.
Portanto,
não
se
demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não
se vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão
combatida.
Repisa-se que o paciente foi condenado pela
prática de crime grave, não se vislumbrando, ademais, que
estaria submetido a situação de risco iminente que autorize a
concessão de prisão domiciliar.
Aliás, conforme observado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, “(...) Entretanto, trata-se de uma
recomendação e não de uma obrigação. É preciso analisar caso a caso para
que se tente conciliar o resguardo da vida daqueles que cumprem medida
privativa de liberdade, com o cumprimento da pena e a segurança da
sociedade.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-83.2020.8.26.0026 -Voto no 39237 - J
6
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor
de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna
a destacar a sua idade avançada e o estado de
saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da
pandemia de COVID-19, popularmente conhecido
como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar,
destacando que “possui todas as características
que o incluem no grupo de maior risco” de
mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a
adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades
sanitárias à diminuição da curva de proliferação
do coronavírus e do contágio que desencadeia a
doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não
se constata a necessidade da adoção de medidas
excepcionais
na
execução
da
reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Paciente que cumpre pena em regime semiaberto,
cujo pedido de livramento condicional se encontra
em trâmite regular, mas que integra o grupo de
risco da COVID-19, nos termos da Recomendação
62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só
não autoriza a soltura. Não há indicação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-83.2020.8.26.0026 -Voto no 39237 - J
7
o paciente não receba os cuidados médicos
necessários na unidade prisional em que se
encontra.
Exame
criminológico
juntado
na
origem. Writ que não se presta a agilizar ou
apressar decisão futura do juízo de piso. Ordem
denegada.
(Habeas
Corpus
no
2078346-33.2020.8.26.0000,
rel.
Reinaldo
Cintra, 7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, mantida a r. decisão de primeiro grau, tal
como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator